Tribunal: STF
Processo: ARE 1468005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 50, p. 1): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME EM RAZÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PEDIDO NÃO APRECIADO E DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. ART. 619 DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE DE FRAUDAR OU FRUSTAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1990. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. O pedido de concessão de indulto com o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, desborda do escopo dos recursos apresentados a esta Corte Superior de Justiça, pois não foi apreciado e decidido pelas instâncias ordinárias. Além disso, a competência para sua apreciação é do Juízo da Execução. Precedentes. 



    2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 



    3. Incide a Súmula 182/STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a absolvição do recorrente, sob a alegação de que “não existe prova de que o Agravante foi quem determinou a elaboração do Edital da forma que foi” (eDOC 52, p. 14).



    Nesse sentido, assenta que “a decisão não teve fundamentação correlacionada com a prova dos autos, pois não se tem qualquer prova de que foi o Recorrente que determinou a confecção do Edital de licitação na forma como efetuado, e de que não se tem uma descrição de qual a vantagem decorrente da adjudicação, e ainda a não consideração dos elementos probatórios que afastam o dano, violado estão os dispositivos constitucionais do Inciso LVII do Artigo 5º e o Inciso IX do Artigo 93 ambos da Constituição Federal” (eDOC 52, p. 25).



    Ao, fim pugna-se pela suspensão cautelar da inelegibilidade decorrente da condenação colegiada, nos termos do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990. 



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 58).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente